Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010005-41.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANA MARIA LIMA FRAZAO - CPF: 085.135.891-87 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1010005-41.2024.8.11.0002.

APELANTE:
ANA MARIA LIMA FRAZÃO.

APELADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Ana Maria Lima Frazão contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de três contratos bancários de empréstimo consignado firmados com o Banco Cetelem S.A., atual Banco BNP Paribas Brasil S.A., sob alegação de cláusulas abusivas, taxa de juros excessiva, método de amortização oneroso e ausência de transparência contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se os contratos contêm cláusulas abusivas que justifiquem a intervenção judicial, em especial quanto à taxa de juros e à adoção da Tabela Price.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é cabível quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juízo. A parte autora não indicou, com precisão, quais cláusulas ou cálculos demandariam prova técnica, limitando-se a requerimento genérico.

4. A relação jurídica é de consumo e atrai a incidência do CDC. Todavia, a abusividade contratual deve ser demonstrada por elementos concretos, o que não ocorreu nos autos.

5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme fixado no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo). A taxa aplicada encontra-se dentro dos padrões do mercado à época.

6. A adoção da Tabela Price, técnica de amortização regularmente pactuada, não configura capitalização indevida ou anatocismo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7. Ausente qualquer vício formal ou material nos contratos e inexistente prova da alegada onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência dos documentos constantes dos autos e na ausência de requerimento específico e justificado para a produção de prova pericial. 2. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a adoção da Tabela Price não são, por si só, práticas abusivas, desde que pactuadas de forma expressa e em conformidade com as condições de mercado."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1010005-41.2024.8.11.0002.

APELANTE:
ANA MARIA LIMA FRAZÃO.

APELADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
ação revisional de contrato bancário
ajuizada por
ANA MARIA LIMA FRAZÃO
em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
, posteriormente incorporado pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, objetivando a
revisão de três contratos de empréstimo pessoal consignado
firmados entre as partes, diante da suposta
abusividade na taxa de juros praticada, ausência de clareza nas cláusulas contratuais e onerosidade excessiva
.

Alega a parte autora que os contratos foram firmados mediante cláusulas desproporcionais, com taxa de juros elevadas e sem adequada informação quanto ao método de amortização, pleiteando, ao final, a substituição do sistema francês de amortização (Tabela Price) pelo sistema de Gauss, além da restituição de valores eventualmente pagos a maior.

A sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT
julgou
improcedente
o pedido, ao fundamento de que
não houve demonstração da abusividade alegada
, tampouco de cláusulas ou vícios capazes de comprometer a higidez dos contratos celebrados.

Rejeitou a alegação de ilegalidade na aplicação da Tabela Price, reconhecendo sua validade à luz da jurisprudência consolidada.

Condenou a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa,
com exigibilidade suspensa
por força da gratuidade deferida.

Irresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que: os contratos foram firmados com cláusulas abusivas, onerosas e em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e transparência, a utilização da Tabela Price gera anatocismo e desequilíbrio na relação contratual, além de que houve cerceamento de defesa, na medida em que a ação foi julgada antecipadamente, sem produção de prova pericial.

Em contrarrazões, o
apelado
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade dos contratos, a legalidade da Tabela Price, a inexistência de cerceamento de defesa, bem como a ausência de prova da abusividade alegada. Ressalta que os valores contratados foram efetivamente liberados, não havendo ilegalidade a ensejar a revisão.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela parte apelante quanto ao suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem, sem a realização de prova pericial contábil.

A alegação não merece acolhimento.

É fato que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o juiz a decidir o mérito quando a controvérsia versar unicamente sobre matéria de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, o que efetivamente se verificou na hipótese dos autos.

A controvérsia apresentada pela parte autora diz respeito à validade de cláusulas contratuais previamente pactuadas com a instituição financeira, como a taxa de juros remuneratórios e o método de amortização adotado.

Tais questões, embora revestidas de tecnicidade, não exigem, por si só, a produção de prova pericial, quando os contratos estão devidamente documentados e quando a parte autora não demonstra, de forma concreta, qualquer discrepância numérica ou vício oculto que demande análise técnica especializada.

No caso dos autos, os documentos que instruem a petição inicial e a contestação — especialmente os contratos bancários firmados, os comprovantes de liberação dos valores e os extratos bancários — revelam-se suficientes para o deslinde da controvérsia.

A parte autora, por sua vez,
não indicou quais cláusulas ou cálculos concretamente pretendia submeter à análise pericial
, limitando-se a requerer genericamente a realização da prova técnica, sem justificar sua pertinência ou necessidade.

Assim, ausente qualquer demonstração de prejuízo processual e tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ANA MARIA LIMA FRAZÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor do BANCO CETELEM S.A., atualmente incorporado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A autora sustenta que firmou três contratos de empréstimo pessoal consignado com a instituição financeira, os quais reputa abusivos, em razão da alegada onerosidade excessiva, da aplicação de taxa de juros supostamente superior à média de mercado, da adoção do sistema de amortização francês (Tabela Price) e da ausência de informações claras quanto às cláusulas contratuais.

Postula, em síntese, a revisão das avenças, com substituição do método de amortização pela sistemática
Gauss
e a repetição dos valores pagos indevidamente.

A sentença recorrida rechaçou todas as alegações e julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os contratos foram regularmente firmados, com expressa pactuação das condições contratuais, inclusive da taxa de juros e do método de amortização.

Concluiu-se que não houve comprovação de ilegalidade ou de cláusulas abusivas que justificassem a intervenção judicial na relação contratual livremente pactuada.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, é indiscutível que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Também se reconhece a hipossuficiência da autora, o que justifica a inversão do ônus da prova.

No entanto, é necessário que as alegações de abusividade estejam lastreadas em provas robustas e objetivas, o que não se observa na presente hipótese.

A parte autora não apresentou qualquer demonstração concreta da suposta onerosidade excessiva, tampouco planilha, parecer técnico ou documento que evidenciasse discrepância relevante entre a taxa contratada e as médias praticadas pelo mercado à época da contratação.

Limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem respaldo técnico, não sendo possível ao Judiciário intervir na autonomia privada sem justificativa suficiente.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, capaz de ensejar desvantagem exagerada ao consumidor.

No que se refere à metodologia de amortização, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo, desde que haja expressa pactuação contratual e ausência de capitalização ilegal de juros.

A técnica de amortização francesa, também conhecida como Tabela Price, apenas distribui os encargos de forma equânime ao longo do contrato, não sendo sinônimo de capitalização indevida.

Neste seguimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.-
(N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

A pretensão de substituí-la pelo sistema de Gauss carece de respaldo legal e técnico, sobretudo quando inexistem vícios formais ou materiais na celebração do contrato.

Diante de tais premissas, é de rigor a manutenção da sentença.

A parte autora não logrou demonstrar qualquer ilegalidade nos contratos, tampouco a existência de cláusulas abusivas, razão pela qual os fundamentos da decisão devem ser integralmente preservados.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026